Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o E 37, DA LEI No 8.245/91. CONFISSÃO DOS APELANTES A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NO PRAZO CONTRATUAL. DESINTERESSE DO LOCADOR NA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO LOCATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de despejo contra a sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar resolvido o contrato de locação celebrado entre as partes, que tinha por objeto o imóvel situado na Quadra SHCES Quadra 207, no 0, bloco B, APTO 403, Cruzeiro Novo, Brasília, DF. Além disso, condenou os réus ao pagamento da multa rescisória proporcional no valor de R$ 3.312.,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação nos autos.
2. No caso concreto, é incontroversa a relação contratual locatícia entre as partes, bem como a exoneração da empresa CREDPAGO, em 29/06/2022. Nessa toada, não restam dúvidas de que os locatários descumpriram a cláusula contratual, o que acabou por ensejar o ajuizamento da presente ação de despejo. Insta ainda lembrar que os próprios apelantes confessaram não terem se atentado para o prazo peremptório de 30 dias para substituição da garantia locatícia, alegando dificuldades de organização durante o período da pandemia da COVID-19. É inegável os efeitos deletérios que a pandemia da COVID-19 causou na humanidade, mas não se pode utilizar deste argumento na tentativa de ficar imune ao que fora pactuado entre as partes.
3. Incidência do princípio do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato é expressão da autonomia da vontade, previsto pelo art. 5o, II, da CRFB/1988 bem como pelo art. 421, do CC. Em outras palavras, as partes pactuaram livremente as cláusulas contratuais e não há nenhum elemento de prova nos autos que sugira ter havido vício no consentimento ou qualquer outra causa capaz de macular o acordo de vontades firmado. Caracterizado o descumprimento da substituição da garantia locatícia, cabe ao proprietário se valer da ação de despejo para retirada forçada dos locatários do seu respectivo imóvel, nos termos do art. 9o, da Lei no 8.245/91. Logo, a manutenção dos locatários no imóvel em questão dependeria de uma nova manifestação de vontade por parte do locador, o que não ocorreu, tendo em vista que a parte apelada já demonstrou desinteresse na continuidade do contrato quando da apresentação da sua réplica à contestação.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.